Tribunal: STF
Processo: RE 1476599
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Gloria Maria da Silva, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (e. doc. 10), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e. doc. 07):  



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. AUXÍLIO-ACOMPANHANTE. BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 45, DA LEI 8.213/91. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO QUE NÃO É DEVIDO AO SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR REGIME HÍBRICO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos artigos 1º, III, 196 e 201 da Constituição Federal.  



    Sustenta que "todo cidadão deve ter seu direito à saúde, acesso e manutenção respaldados pelo Estado, a fim de garantir sua dignidade."  



    Destaca que "o artigo 201 da Constituição Federal, determina que os planos de previdência social deverão dar cobertura aos eventos de doença que resultem em incapacidade para o trabalho, garantindo a dignidade humana para tais cidadãos."   



    É o relatório. Decido.  



    Reputo manifesta a deficiência das razões recursais.  



    Trata-se de ação na qual a autora pleiteia a concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre sua aposentadoria por incapacidade permanente.



    O Colegiado de origem, proferido pela Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido. E o fez ao amparo dos seguintes fundamentos:



    (I) impossibilidade de um benefício previsto no Regime Geral de Previdência Social (Lei 8.213) ser estendido a uma aposentada por regime próprio (servidores do Rio de Janeiro), sob pena de se criar um inexistente regime híbrido; e



    (II) aplicação do Tema 1.095, segundo o qual o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto na Lei 8.213/91, somente pode ser concedido aos segurados aposentados por invalidez, não cabendo para as demais espécies de aposentadoria.



    Colho do acórdão os seguintes trechos elucidativos:  



    A parte autora é aposentada do Município do Rio de Janeiro, que possui regime próprio, e fundamenta a sua pretensão no artigo 45, da lei 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social. 



    Não existe, assim, nenhuma norma municipal que lhe garanta o benefício pretendido. 



    Em relação ao próprio regime geral da previdência social, o E. STF decidiu, em sede de Recurso com Repercussão Geral (Tema 1095) que não é possível a extensão do Auxílio-Acompanhante a outras modalidades de aposentadoria. Nesse sentido:   



    Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado “auxílio-acompanhante” tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria”. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1221446, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155 DIVULG 03- 08-2021 PUBLIC 04-08-2021)  



    É certo, ainda, que a parte autora possui regime próprio, não podendo pretender, sem a existência de lei, receber benefício que não esteja expressamente previsto em sua lei de regência, qual seja, a Lei Municipal com base na qual a parte autora obteve a sua aposentadoria, sob pena de se criar um regime híbrido no qual o servidor se beneficie de ambas as leis. Nesse sentido também já decidiu o E. STF:   



    Ao invés de impugnar os fundamentos - em ordem a demonstrar o alegado desacerto do acórdão oriundo do Tribunal estadual -, a recorrente se limitou a invocar, genericamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual, ao seu entender, haveria sido malferido. Ao assim proceder, atraiu a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, assim redigido:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    Nessa linha, entre tantos outros, as seguintes decisões colegiadas: 



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022) 



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula284/STF. Precedentes. (...)  



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)  



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a suposta ofensa aos arts. 1º, III, 196 e 201, ambos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido.  



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)  



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente